Tribunal: TJES
Processo: 5000006-54.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-54.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER FIRMADO CONTRATO VERBAL COM VALOR DA FRANQUIA DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ASSIM, SE FOSSE USADO ATÉ TAL VALOR NÃO HAVERIA DESCONTOS NAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS. RELATA NÃO TER EFETUADO TRANSAÇÕES ACIMA DO VALOR AJUSTADO, SENDO SURPREENDIDA COM DÉBITOS QUE TOTALIZAM A QUANTIA DE R$9.187,40 (NOVE MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A EMPRESA RÉ A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$9.187,40 (NOVE MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA TABELA DA COLENDA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. VERIFICO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE DEMANDADA. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A AUTORA TIVESSE RECEBIDO INFORMAÇÕES SUFICIENTES ACERCA DO CONTRATO CELEBRADO. A AUTORA NÃO TOMOU CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM AS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Com as devidas vênias ao Exmo. Relator, a relação entre as partes não é consumerista, uma vez que envolve insumos para impulso da atividade comercial da autora. Além disso, em que pese a hipossuficiência, no cotejo com a Ré, a afirmação de que o contrato fora firmado verbalmente, nos termos descritos na exordial, não é tampouco verossímil. Por isso, de um lado se mostrava descabida a inversão do ônus da prova, cumprindo à parte autora a evidência do teor da avença e do suposto engano a que foi induzida, prova essa que não há nos autos. Dessarte, voto pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.